Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712520-62.2022.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRE JUNQUEIRA SAMPAIO, FABIANA MOREIRA RAMOS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 33a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 3/9/2025 a 11/9/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora